Tribunal: CARF
Processo: 10909.720814/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Master, cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Master.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720814/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.759 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PINHO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para
a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em
relação ao Conhecimento Eletrônico Master, cuja informação deixou de ser
prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
decorrentes da operação de desconsolidação.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que
a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, que deve
ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Master.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira que reconhecia a
nulidade do auto de infração por falta de juntada aos autos de provas da autuação, e, no mérito,
por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, que dava parcial provimento para cancelar as multas lançadas mais de
uma vez em relação a um mesmo transporte. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Márcio Robson Costa. O conselheiro Mateus Soares de Oliveira manifestou intenção
de apresentar declaração de voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.757, de 26 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10907.720601/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720814/2013-17
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.759 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720814/2013-17

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A presente lide administrativa fiscal/aduaneira tem como objeto o julgamento de
Recurso Voluntário apresentado em face de decisão de primeira instância, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, nos moldes do Auto Infração constante nos autos.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  O AI é nulo por falta de pressupostos legais;
 A penalidade fere princípios constitucionais;
 Não houve prejuízo à Fiscalização;
 Pede a redução da multa;
 Solicita a aplicação do art.112 do CTN;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontâ
nea.”
A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa foi publicada com o
seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.759 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720814/2013-17

a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao mérito, exceto quanto às multas lançadas mais de uma vez em relação a
um mesmo transporte, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do
relator do acórdão paradigma:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as
provas, documentos e petições apresentados aos autos deste
procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições
profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
Recondução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Preliminarmente, nenhuma das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 ocorreu, razão pela qual estão mantidas as integridades e
validades do lançamento e do julgamento de primeira instância.
As matérias da denúncia espontânea e da razoabilidade e
proporcionalidade da multa são orientadas pelas Súmulas Vinculantes
CARF n.o 2 e n.o 126, transcritas a seguir:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.759 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720814/2013-17

Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
(...)
Súmula CARF no 126 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018 A
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Os pedidos preliminares devem ser negados com base nos enunciados
sumulares.
Sobre as alegações relativas ao prazo de vigência das normas
reguladoras, o prazo regulamentar previsto no Art. 50, II, da IN SRF no
800/2007 não foi cumprido:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.”
Ou seja, o inciso II exposto acima passou a ter vigência na data da sua
publicação, o que implica na obrigatoriedade da prestação de informação
a respeito da carga transportada antes mesmo da atracação.
Como pode ser observado no quadro anexo ao auto de infração, algumas
informações foram prestadas após a atracação:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.759 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720814/2013-17

E sobre a ausência de responsabilidade, tal alegação não procede visto
que sua responsabilidade decorre da sua condição de representante do
transportador estrangeiro. Como representante, deve prestar as
informações sobre os manifestos, conhecimentos de carga e cargas
descarregadas ao Siscomex.
De acordo com o previsto nos artigos 4.o e 5.o da Instrução Normativa
RFB no 800/2007, é equiparado ao transportador:
“Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
Desse modo, esse pedido deve ser igualmente negado.
Com relação à alegação relativa à possibilidade da retificação não ser
equiparada à não prestação de informação, de fato a Solução de Consulta
Interna COSIT n.o 02/2016 tratou do assunto e determinou a legalidade
da retificação de informação aduaneira e a não aplicação da penalidade
originalmente prevista para a não prestação de informação, como pode
ser observado a seguir:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO- TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”
Esta Terceira Seção de Julgamento possui diversos precedentes
sobre esta matéria que caminharam no mesmo sentido, conforme
ementas transcritas parcialmente a seguir:
“MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.759 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720814/2013-17

HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”” e “f”” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016.
(Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade).”
(...)
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016. Recurso Voluntário Provido”
(Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301- 005.219; Relator
Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
(...)
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016.”
(Processo no 11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/06/2020)
(...)
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO
APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “ e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.”
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.759 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720814/2013-17

(Processo no 12466.720427/2015-24; Acórdão no 3201-008.111; Relator
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de 23/03/2021)”
O Código Tributário Nacional em seu Art. 106, inciso II, garantiu aos
contribuintes a retroatividade benigna da legislação aos atos que
deixaram de ser infração, como exposto a seguir:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Considerando que Instrução Normativa RFB no 1.473/ 2014 regulou o
instituto da “retificação” no direito aduaneiro e considerando a Solução
de Consulta Interna COSIT n.o 02/2016 e o Art. 106, II, do CTN, a multa
deve ser afastada quando a retificação restar comprovada nos autos.
Contudo, em que pese o contribuinte alegar que todos os casos tratavam
de retificações, não há nenhuma prova nos autos nesses sentido, razão
pela qual as informações prestadas após a atracação devem ser mantidas.
Em face do exposto, devem ser rejeitadas as preliminares.
Quanto às multas lançadas mais de uma vez em relação a um mesmo transporte,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado do acórdão paradigma:
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no
qual prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário o entendimento do
colegiado, por maioria de votos, pela negativa de provimento, assim
divergindo do Relator que entendeu pelo bis in idem, dado que teria que
ser aplicada somente uma multa de R$ 5.000,00 por transporte, ou seja,
se as infrações houveram, estas só poderiam ser aplicadas 1 única vez por
navio/viagem.
Passo a reproduzir a decisão deste colegiado que constou na Ata de
Julgamento:
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar
as preliminares arguidas, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira que
reconhecia a nulidade do auto de infração por falta de juntada aos autos de
provas da autuação, e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.759 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720814/2013-17

(Relator), que dava parcial provimento para cancelar as multas lançadas mais de
uma vez em relação a um mesmo transporte. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Márcio Robson Costa. O conselheiro Mateus Soares de
Oliveira manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Quanto à aplicação da penalidade uma única vez por veículo
transportador ou carga nele transportada, entendo que cabe uma melhor
compreensão sobre o que de fato cabe a autoridade autuante observar,
para tanto o artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a
informação da carga transportada inclui a informação da
desconsolidação. Uma vez que o que é desconsolidado é o conhecimento
genérico ou master, a infração é considerada em função do conhecimento
genérico e não essencialmente por transporte.
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga
transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é considerada
em função do conhecimento genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e
a inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Logo,
independente da quantidade, a inclusão de cada conhecimento agregado
faz parte de uma mesma operação a ser informada ao Fisco:
desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Com todas as vênias ao ilustre Conselheiro-Relator Original deste
processo, o entendimento que prevaleceu, é que será julgado procedente
um lançamento referente a desconsolidação de tal conhecimento Master,
ainda que sejam mais de um a quantidade de conhecimentos agregados,
conforme se verifica na “Tabela 1 – Anexo ao Auto de Infração”:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.759 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720814/2013-17

É de visível constatação que se trata de vários conhecimentos eletrônicos
(HBL) agregado, vinculado à mesma operação de desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE, mantendo-se apenas a
autuação no primeiro processo referente a desconsolidação de tal
conhecimento Master.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais
Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em
09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória
quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB
0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos devidos dados no
sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior ao exigido, é escorreita
a incidência da multa prevista no art. 728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art.
107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de R$5.000,00, totalizando o valor de
R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em diferentes operações de
importação - configurando dois fatos geradores distintos e afastando a
alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto
da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o
tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a
infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira Turma,
julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido
de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio
como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo
fático a irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso. Cada conhecimento de carga agregado
corresponde a uma carga distinta, com identificação individualizada, além de
origem e destino específicos (convergentes ou não), cada retificação a destempo
constitui uma infração autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV,
e, do DecretoLei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA,
APELAÇÃO
CÍVEL
-
2007251
-
0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.759 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720814/2013-17

DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento
de carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em 10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a
existência de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, logo existem infrações autônomas e
não apenas uma única, uma vez que constatadas cargas distintas, de origens
diversas e, cada qual, com sua identificação própria e individual.
d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma, julgado
em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66. MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle
do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da
razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa, por se
tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o simples atraso
na prestação de informações acerca das cargas transportadas, e não da viagem
em curso, sendo irrelevante o fato de as cargas terem sido transportadas pela
mesma embarcação.
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de
2016, citada pelo relator para tratar da legalidade da retificação de
informação aduaneira, no tocante a este ponto, deixa claro que cada
informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que
a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007.
Veja-se (grifei):
Conclusão 12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo
com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007; (...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.759 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720814/2013-17

No presente processo, como se trata de conhecimento eletrônico (HBL)
agregado, vinculado à operação de desconsolidação do Conhecimento
Eletrônico Master (MBL) CE, que já foi autuado por descumprimento do
prazo para prestação da informação, relativa à conclusão da
desconsolidação de tal conhecimento Master, deve se manter a multa.
Considerando que a imposição da multa, foi única por CE Master, no
valor de R$ 5.000,00, independentemente da quantidade de CE
Agregados desconsolidados em atraso, entendo que não assistir razão à
impugnante e concluo pela legitimidade da multa aplicada.
Por fim, quanto à arguição de que a interpretação deveria ser por viagem
e transportador e não por cada Conhecimento Eletrônico Master, vale
dizer que, inobstante à interpretação emanada pela Solução de Consulta
Interna COSIT no 08/2008, em seu item 16, reproduzida no voto
condutor, imperioso dizer que mencionada solução de consulta, vale para
os despachos de exportação, o controle das importações, conforme se
verifica neste PAF, possuem suas normas vigentes e devem ser
respeitadas, não sendo, portanto, adequar e estender a respectiva
interpretação ao caso de entrada da mercadoria no país.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos
presentes no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.759 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720814/2013-17

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 111
DF CARF MF
Original